Tribunal: TJES
Processo: 5021097-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021097-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILENE PEREIRA DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5021097-61.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
SILENE PEREIRA DA SILVA; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDOS:
SILENE PEREIRA DA SILVA; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis: “[...] a parte autora pleiteia: (i) a condenação do 1° réu AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido a partir do evento danoso; (ii) a condenação de ambos os requeridos no pagamento de valores por dívidas lançadas indevidamente a autora, junto ao Detran/ES, por erro da re AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, dos valores em anexo, de R$ 3.934,58 relativo a impostos, e R$ 285,86 de multas, devidamente atualizados; (iii) obrigação de fazer em face do requerido DETRAN/ES, consistente na retirada do veículo de placa MTK9712, com Renavam n° 00213086425, do nome da autora, transferindo para o réu AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Alega a autora, em síntese, que teve um veículo, objeto de contrato de financiamento com AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sendo que foi reconhecido pela justiça o direito de cancelar o contrato (processo n° 5011129-75.2021.8.08.0035), com todos os efeitos daí decorrentes. Entre esses efeitos, destacou o direito de não ter o veículo vinculado em seu nome, desde 2010, ano em que a autora entregou o veículo à primeira ré, para que fosse leiloado. Ainda, afirma que o veículo ainda se encontra em seu nome junto ao DETRAN/ES, pendentes débitos e multas, no valor atual de R$3.934,58 relativo a impostos e R$ 285,86 de multas. [...]”
.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL DETERMINOU QUE O DETRAN/ES REALIZE A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DE PLACA MTK9712, COM RENAVAM N° 00213086425, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS E AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS APÓS NOVEMBRO DE 2010, PARA O NOME DA REQUERIDA AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS POR TODAS AS PARTES.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA ARGUIDA PELA RÉ “AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.”. REJEITA-SE A REFERIDA PRELIMINAR, VEZ QUE AS RAZÕES DE PEDIR E OS PEDIDOS DA PRESENTE DEMANDA SÃO DISTINTOS DA AÇÃO DE Nº 5011129-75.2021.8.08.0035.

DO MÉRITO.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM NO QUE SE REFERE À DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO, BEM COMO SEUS TRIBUTOS E AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS APÓS NOVEMBRO DE 2010 PARA O NOME DA RÉ “AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.”. AINDA QUE TENHA OCORRIDO A CESSÃO DA DÍVIDA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, A RÉ AYMORÉ ESTÁ NA POSSE DO VEÍCULO DESDE 2010, CONFORME JÁ COMPROVADO. DESSA FORMA, É DESNECESSÁRIA A COMUNICAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PARA BAIXA DO GRAVAME, VEZ QUE, ALÉM DE A AUTORA NÃO ESTAR NA POSSE DO VEÍCULO DESDE 2010, HOUVE, POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL (AUTOS DE Nº 5011129-75.2021.8.08.0035), O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

POR FIM, ENTENDE-SE QUE NÃO ESTÁ CONFIGURADO O DANO MORAL.
NÃO SE IDENTIFICA LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE, PORQUANTO A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU TER SUPORTADO PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS EM RAZÃO DO FATO DESCRITO NOS AUTOS, BEM COMO POR INEXISTIR ELEMENTOS APTOS QUE COMPROVEM MAIORES DESDOBRAMENTOS À ESFERA PESSOAL DA AUTORA. POR TUDO ISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DA CONCLUSÃO.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
NO PAGAMENTO DE
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
NO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SEM CUSTAS A SEREM SUPORTADAS PELO DETRAN/ES POR FORÇA DE LEI.

CONDENA-SE
A
PARTE AUTORA/RECORRENTE
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)